Tribunal: STF
Processo: SL 1726
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar.



1. Pedido de suspensão que tem por objeto decisão proferida por Ministra do Supremo Tribunal Federal. 



2. É manifestamente “incabível a suspensão de liminar com objetivo de sustar decisão proferida por Ministros e Turmas deste Supremo Tribunal Federal” (SL 1.294 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 03.07.2023).



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Saquarema para impugnar decisão proferida por Ministra do Supremo Tribunal Federal.  



    2. A demanda de origem constitui reclamação ajuizada por Marco Antônio do Nascimento para impugnar decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Saquarema, que indeferiu a tutela de urgência requerida em ação ordinária que discute a exclusão do autor do processo seletivo para bolsas de estudos do Programa Conexão Universitária, em razão de não residir em tal Município. A Minª. Cármen Lúcia, relatora, deferiu a liminar, “apenas para assegurar ao reclamante tenha o seu requerimento de inscrição no processo seletivo aceito sem a necessária comprovação de residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ, podendo participar do processo seletivo se for esse o único requisito a obstar aquela atuação”.



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município de Saquarema indica que há risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Sustenta violação ao princípio da separação de poderes, pois o Judiciário teria interferido em política pública estabelecida pelo Município para a melhoria da educação local. Informa que a lei regulamentadora do programa é clara quanto ao requisito de residência no Município nos 5 anos anteriores à inscrição na faculdade correspondente, para o fim de evitar fraudes na obtenção do benefício. Afirma que “o reclamante estaria sendo beneficiado ao usufruir de um benefício para o qual não é elegível, privando assim a população local do desfrute de uma política pública que, na verdade, é voltada para a população local a que não pertence”.



    5. Alega que a decisão impugnada coloca em risco o equilíbrio financeiro do programa, que tem limitação orçamentária para atender a população local. Aponta que, segundo cálculo do próprio candidato, o curso de medicina tem um valor total de mais de 1 milhão de reais, montante que poderia custear o mesmo curso para quem preencha os requisitos da lei local ou vários outros cursos de ensino superior que demandam gastos inferiores. Aponta risco de efeito multiplicador da decisão.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: a decisão que se busca suspender foi proferida por Ministra desta Corte.



    8. O entendimento atual sobre o cabimento de pedidos de suspensão em hipóteses análogas foi sedimentado após a alteração do art. 21, § 5º, do RISTF, que passou a prever a submissão automática das medidas cautelares concedidas por Ministros desta Corte ao referendo do colegiado competente, em sessão virtual. Em decisão unânime, o Plenário assentou ser manifestamente “incabível a suspensão de liminar com objetivo de sustar decisão proferida por Ministros e Turmas deste Supremo Tribunal Federal por, ao menos, três razões distintas”, descritas na ementa do julgado, que transcrevo abaixo na parte relevante:



    “[...] 4. As normas de regência não autorizam, implícita ou explicitamente, a Presidência desta Casa a suspender a execução de decisum emanado de Ministros ou de Turmas da própria Suprema Corte.



    5. Imprescindível, para admissibilidade da suspensão de liminar, que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja cognoscível. Incabível o manejo de recurso extraordinário contra decisão proferida por Ministros ou Turmas deste Supremo Tribunal Federal em qualquer sede processual, inviável, da mesma forma, o incidente de contracautela. Precedentes.



    6. Inexiste hierarquia administrativa, funcional e jurisdicional entre os Ministros que compõem este Tribunal e os Ministros que, por autorização regimental e eleição por seus pares, organizam administrativamente os trabalhos desenvolvidos pela Casa. [...]”



    (SL 1.294 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 03.07.2023). 



    9.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente